Tribunal: STF
Processo: RHC 188445
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
    2. O ‘writ’ foi indeferido liminarmente, pois não se mostra cabível a impetração em face de decisão monocrática de Desembargador, ou seja, não houve interposição do competente agravo regimental para submissão da decisão singular ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, impedindo a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 574.465-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo indeferimento deste habeas corpus em parecer assim ementado: 
    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de prisão domiciliar. Condenação por tráfico de drogas. 1. Para fins de prisão domiciliar, ao fundamento da pandemia do vírus Covid19, ainda que sem violência/grave ameaça o crime cometido e o regime prisional inicial seja o semiaberto, necessário ainda, na estreita via do RHC, prova plena de que o estabelecimento prisional não se adéqua ao teor da Recomendação 62/2020 do CNJ quanto a cuidados de saúde específicos demandados pela recorrente e quanto a procedimentos de prevenção ao Covid19. 2. Pelo desprovimento do recurso.“
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Ademais, ainda que superado o apontado óbice, não assistiria razão à parte ora recorrente, eis que em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Tal o contexto, verifico que tribunal de origem, ao avaliar a pretensão da ora recorrente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou:
    “Verifico que a requerente não alega qualquer problema de saúde, amparando seu pedido somente na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ainda que exista a presença das hipóteses previstas no artigo 4º da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, isso não impõe, automaticamente, a necessidade da revogação preventiva, até porque não foi acostada aos autos qualquer comprovação de disseminação do vírus do COVID-19 no ambiente carcerário em que está recolhida a ré ou inexistência de assistência médica e, ademais, como é de conhecimento público, a Justiça Paulista atendeu ao pedido do Ministério Público de São Paulo e suspendeu visitas nas unidades do Estado de São Paulo, o que significa o isolamento necessário para evitar a rápida proliferação da doença, conforme orientação da OMS - Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, a medida possível a toda a sociedade. 
    (...)No caso em tela, no entanto, a ré, estrangeira, pretende a revogação da prisão preventiva, a concessão do regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar sem, no entanto, qualquer comprovação de que possui endereço fixo no Brasil para onde possa ir no caso do atendimento do seu pleito o que, decerto, foge ao intuito da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.” (com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator